Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Processual civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de dissolução de condomínio com alienação judicial. Imóvel detido em condomínio. Leilões judiciais. Frustração. Alienação direta a terceiro interessado. Observância do equivalente ao lance mínimo para alienação em hasta pública. Legitimidade. Impugnação à arrematação. Rejeição. Conformação aos parâmetros legais ausência de prejuízo à condômina. Efetivação da dissolução decidida. Preservação. Agravante. Litigância de má-fé. Inocorrência (CPC, artigos 80 e 81). Agravo Conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela condômina em face da decisão que, nos autos da ação de dissolução de condomínio com alienação judicial manejada em seu desfavor, atualmente em fase de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação por ela apresentada e homologara a alienação do imóvel comum aos litigantes, realizada por venda direta a terceiro interessado, pelo valor equivalente ao fixado como de menor lance para alienação em hasta pública, que restara frustrada, como forma de ultimação do decidido sobre a dissolução condomínio subsistente sobre o bem.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto deste agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da decisão arrostada, que rejeitara a impugnação apresentada pela agravante e homologara a arrematação do imóvel comum às partes, sob o qual subsistia condomínio, pelo correspondente a 70% (setenta por cento) da última avaliação realizada, de molde a ser ultimada a dissolução do copropriedade, por venda direta a terceiro interessado, tendo em conta a frustração dos leilões levados a efeito.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com o disposto no artigo 880 do estatuto processual, a alienação mediante iniciativa da própria parte, observados os contornos estabelecidos para expropriação em sede de leilão, não demanda consenso ou anuência de ambos os litigantes, notadamente se realizada após frustradas as tentativas de alienação judicial, ocorrendo, portanto, em substituição à alienação em hasta pública.
4. A aceitação de proposição formulada por terceiro interessado na aquisição de imóvel objeto de ação de dissolução de condomínio em montante equivalente ao fixado, no edital de leilão, como lanço mínimo na segunda hasta, afastando situação de alienação por preço vil, e a conseguinte homologação da arrematação, após frustradas as tentativas de alienação judicial do bem, revestem-se de legitimidade, não implicando enriquecimento indevido do arrematante ou prejuízo à condômina que não anuíra à alienação.
5. Frustradas as hastas públicas e não se interessando a condômina na aquisição no quinhão pertencente ao parceiro condominial, não soa revestida de legitimação a postulação que formulara visando a desconstituição da alienação do imóvel, mediante autorização judicial, ao terceiro que preço equivalente ao menor lanço fixado para o segundo leilão, porquanto encerra a medida simples implementação da alienação assegurada e forma de efetivação da dissolução da copropriedade, não implicando, ademais, situação apta a implicar prejuízo à condômina resistente à resolução do condomínio.
6. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.